Tribunal: TJES
Processo: 5000257-89.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-89.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE LUIZ DE SOUZA BANDEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E SEM QUALQUER MÁCULA QUE JUSTIFIQUE, NO MOMENTO, SUA MODIFICAÇÃO. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE O TEMA DISCUTIDO NA ADI Nº 5090, INDEPENDENTEMENTE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA, DEVEM SER MANTIDAS SUSPENSAS ATÉ ULTERIOR JULGAMENTO, CONFORME EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS MANTIDA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)